Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-31.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001429-31.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDYARA BRESSAN - ME - CNPJ: 06.878.449/0001-33 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), INDYARA BRESSAN AMARAL - CPF: 009.697.589-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO - OMISSÃO - MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC – FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO AO FINAL - OMISSÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – TACIN – ANÁLISE DO RESULTADO DA ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - MATÉRIA ANALISADA PELO RELATOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há algum dos vícios apontados, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2. No presente caso, para deixar de condicionar a interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, pois, neste caso, a legislação permite que o pagamento seja realizado ao final, conforme previsto no § 5º do mesmo dispositivo.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão, pelo qual foi
negado provimento ao recurso inominado
, mantendo inalterada a sentença proferida.

O embargante sustenta que a decisão é
omissa
quanto à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, por ser permitido que a fazenda pública realize este pagamento ao final. Ademais, afirma que houve omissão quanto ao julgamento final da ADI n.
1003057-65.2019.8.11.0000 e da ADI 4411/MG, que versam sobre a temática, requerendo a reforma da decisão para que se reconheça a higidez da cobrança da TACIN.

Apesar de intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023